Tribunal: TJSP
Processo: 2102715-91.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Despesas condominiais. Ação de cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que rejeita alegação de bem de família por se tratar de cobrança de débitos condominiais. Dívida 'propter rem'. Penhora. Possibilidade. Exegese do art. 3o, IV, da Lei no 8.009/90. Pretensão à concessão da liminar para que seja liberada a penhora sobre o imóvel e substituída por bem móvel.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Despesas condominiais. Ação de cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que rejeita alegação de bem de família por se tratar de cobrança de débitos condominiais. Dívida 'propter rem'. Penhora. Possibilidade. Exegese do art. 3o, IV, da Lei no 8.009/90. Pretensão à concessão da liminar para que seja liberada a penhora sobre o imóvel e substituída por bem móvel. Pedido negado, vez que não aceito pelo agravado e não presentes os pressupostos necessários à sua concessão. Requerimento de concessão dos benefícios da assistência judiciária. Magistrado que determinou a juntada de prova documental da alegada insuficiência de recursos e, antes de analisar o pedido, concedeu vista ao executado para manifestação. Ausência de carga decisória, posto que preparatório de futura decisão. Despacho de mero expediente contra o qual não cabe recurso, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Agravo não conhecido nesta parte sob pena de supressão de instância. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.
Embargos de declaração. Alegação de obscuridade e contradição no v. acórdão quanto à substituição de penhora. Inexistência. Inconformismo de caráter infringente. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2102715-91.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ALEX DA ROCHA SOUSA, é embargado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VISTA VERDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica
COMARCA: SÃO PAULO – FORO REG. II – SANTO AMARO - 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2102715-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VARA CÍVEL
EMBARGANTES: ALEX DA ROCHA SOUSA E OUTRO
EMBARGADO : CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VISTA VERDE
VOTO No 28.408
Agravo de Instrumento. Despesas condominiais. Ação de
cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que rejeita
alegação de bem de família por se tratar de cobrança de débitos
condominiais. Dívida 'propter rem'. Penhora. Possibilidade.
Exegese do art. 3o, IV, da Lei no 8.009/90. Pretensão à concessão
da liminar para que seja liberada a penhora sobre o imóvel e
substituída por bem móvel. Pedido negado, vez que não aceito
pelo agravado e não presentes os pressupostos necessários à sua
concessão. Requerimento de concessão dos benefícios da
assistência judiciária. Magistrado que determinou a juntada de
prova documental da alegada insuficiência de recursos e, antes
de analisar o pedido, concedeu vista ao executado para
manifestação.
Ausência
de
carga
decisória,
posto
que
preparatório de futura decisão. Despacho de mero expediente
contra o qual não cabe recurso, nos termos do artigo 1.001 do
Código de Processo Civil. Agravo não conhecido nesta parte sob
pena de supressão de instância. Recurso conhecido em parte e,
na parte conhecida, improvido.
Embargos de declaração. Alegação de obscuridade e contradição
no v. acórdão quanto à substituição de penhora. Inexistência.
Inconformismo de caráter infringente. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Alex da
Rocha Sousa e Outro contra o v. acórdão de fls. 122/132, assim
ementado:
“Agravo de Instrumento. Despesas condominiais. Ação de
cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que
rejeita alegação de bem de família por se tratar de cobrança
de débitos condominiais. Dívida 'propter rem'. Penhora.
Possibilidade. Exegese do art. 3o, IV, da Lei no 8.009/90.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2102715-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Pretensão à concessão da liminar para que seja liberada a
penhora sobre o imóvel e substituída por bem móvel
(veículo). Pedido negado, vez que não aceito pelo agravado
e não presentes os pressupostos necessários à sua
concessão. Art. 300 do NCPC. Requerimento de concessão
dos benefícios da assistência judiciária. Pleito que ainda não
foi analisado em primeira instância. Magistrado que
determinou a juntada de prova documental da alegada
insuficiência de recursos e, antes de analisar o pedido,
concedeu vista ao executado para manifestação. Ausência
de carga decisória, posto que preparatório de futura decisão.
Despacho de mero expediente contra o qual não cabe
recurso, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo
Civil. Agravo não conhecido nesta parte sob pena de
supressão de instância. Recurso conhecido em parte e, na
parte conhecida, improvido.”
Dizem os embargantes que o v. acórdão padece de
obscuridade e contradição. Aduzem que “O V. acórdão, de maneira
contraditória e obscura, manteve a decisão interlocutória, julgando
como se o cerne do agravo fosse para reconhecimento da
impenhorabilidade, porém o objetivo é para reforma da decisão que
indeferiu a substituição de penhora, vejamos:” (fl. 2). Sustentam que
“Por fim, pede-se que modifique a respeitável sentença, para que se
defira a substituição da penhora que obedece a ordem legal de
preferencia, cujo valor supera ao da dívida perseguida, tem liquidez e
não prejudica o exequente.” (fl. 3).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2102715-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Pedem o provimento dos declaratórios para fim de sanar
os vícios.
Mencionam o artigo 848, inciso I do CPC.
É o relatório do necessário.
Não assiste razão aos embargantes.
O v. acordão não apresenta contradição e obscuridade, e
a pretensão dos embargantes é de caráter infringente.
Nada há de ser alterado, não se concretizando as
imperfeições apontadas.
Os embargantes não concordam com a conclusão
alcançada; todavia, divergência em relação à motivação ou quanto ao
resultado do julgamento não caracterizam obscuridade e contradição,
a autorizar a interposição de embargos de declaração.
No tocante à negação do pedido de substituição de
penhora, não há obscuridade nem contradição no v. acórdão. Sendo
manifestada a recusa do exequente nas fls. 579/644, a decisão está
consoante dispõe o artigo 848 do CPC.
Ademais, o v. acórdão foi claro ao mencionar que:
“(...) No mais, o recorrente aduz a possibilidade da
substituição da penhora do imóvel por veículo de sua propriedade fl.
576 - (Honda Civic, Ano de Fabricação 2006, cor prata, Placas DSR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2102715-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
9599).
Pelo que se extrai dos autos, o magistrado “a quo” a fl.
578, determinou a manifestação da parte exequente, sendo que, a fls.
579/644, houve a recusa por parte do agravado.
Vale ressaltar, ainda, que o critério de liquidez na escolha
do bem penhorado é fundamental para celeridade do processo, não
cabendo ao devedor a plena liberdade para nomeação de bens a
penhora, cuja substituição é assegurada apenas nas hipóteses
previstas no art. 848 do Código de Processo Civil.
Não há, portanto, óbice para a penhora na forma como foi
efetivada.” (fl. 130).
Aliás, para que prosperem os embargos por obscuridade e
contradição, é necessário que haja ponto relevante a ser aclarado
entre as proposições do acórdão recorrido e os argumentos expostos
na apelação. No caso em tela, essa omissão inexiste, pois o acórdão
está fundamentado.
Nem há que se falar em contradição. Isso porque, para que
prosperem os embargos pela alegação de contradição, é necessário
que haja desacordo entre as proposições do acórdão. Essa
divergência inexiste. Já foi decidido: “A contradição que autoriza o uso
de embargos de declaração é a que se verifica entre proposições do
acórdão, não aquela que se encontra entre decisões diversas” (STJ
4a Turma, REsp. no 36.405-1-MSEDcl., Rel. Min. DIAS TRINDADE, in
nota de rodapé ao art. 535 do CPC, de THEOTONIO NEGRÃO, 34a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2102715-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
edição).
Como leciona Nelson Nery Junior, em "Aspectos
Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis: "Os embargos de
declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os
fundamentos de uma decisão e nem meio hábil ao reexame da causa,
mas, "remédio jurídico idôneo a ensejar o esclarecimento da
obscuridade, a dissipação da dúvida, a solução da contradição ou o
suprimento da omissão verificada na decisão embargada", RT, p. 241.
Embargos de declaração servem para corrigir omissão,
obscuridade, erro material e contradição, inexistentes no acórdão
embargado.
Assim, não demonstrada a ocorrência de quaisquer das
hipóteses contidas no art. 1022 do atual CPC, uma vez que o v.
acórdão apreciou todas as questões devolvidas ao Tribunal, o certo é
que pretendem os embargantes forçar novo julgamento da questão
posta em juízo, conforme o seu entendimento, em nítido caráter
infringencial.
A propósito, reiterados são os julgados dos Tribunais, no
sentido de que mesmo os embargos de declaração, devem observar
os limites do art. 1022 do CPC.
Desnecessária
manifestação
expressa
acerca
do
dispositivo legal mencionado no relatório, pois ausente violação aos
seus conteúdos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2102715-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.

FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator